Tribunal: CARF
Processo: 10880.914931/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914931/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
PLASUTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE
NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto não
ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914931/2012-24
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-68.538. proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
178/181).
Versa o presente processo de Declarações de Compensação, pela qual a
Contribuinte pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao
ano-calendário 2006, no valor original de R$ 533.497,85, na data de transmissão.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações porque o direito
creditório reconhecido, R$ 456.893,75, foi insuficiente para quitar todos os débitos informados,
conforme fundamentação abaixo reproduzida (fl. 151):

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Em sede de manifestação de inconformidade requereu a conversão do julgamento
em diligência para verificação in loco acerca das alegações e constatação dos créditos pleiteados,
defendendo em síntese:
a) A fiscalização não observou o princípio da verdade material e sequer intimou a
Interessada a prestar esclarecimentos;
b) Há no presente procedimento nulidades perpetradas pela fiscalização, que prejudicam
a Interessada, devendo ser aplicada a Lei n° 9.784/99;
c) Quando a autoridade não dá os adequados motivos, pratica ato fora dos padrões
éticos de probidade, devendo este ser rechaçado pelos julgadores da DRJ, sob pena de
transfigurar a Carta Magna;
d) A Interessada não foi tratada com o devido respeito e teve o exercício de seus direitos
dificultado;
e) A fiscalização ignorou a verdade material, solapando o direito de a Interessada
prestar as devidas contas.
f) por um deslize no preenchimento resultou na presente notificação;
g) a jurisprudência repudia a tributação com base em mero erro ou equívoco no
preenchimento de declarações;
h) O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL podem ser compensados.
A d. DRJ rejeitou o pedido de realização de diligência, refutou e rejeitou as
nulidade suscitadas e, no mérito, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
ausência de indicação do alegado erro cometido:
13. Alega a Interessada que a cobrança fundamentar-se-ia em mero erro de
preenchimento, contudo não informa que erro seria esse nem apresenta o dado correto.
CONCLUSÃO
14. Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 17.6.2015 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 188), apresentou Recurso Voluntário em 17.7.2015, assim manejado
(fls. 190/204).
DA PRELIMINAR
Asseverou que a fiscalização teria sido realizada eletronicamente e sem observar o
princípio da verdade real e sequer teria lhe intimado a prestar esclarecimentos acerca de
eventuais divergências na apuração dos créditos, sendo que no próprio despacho foi apontado o
mesmo valor na DIPJ e no Per/Dcomp (fl. 15 da DIJP 2006).
Ao proferir a decisão a DRJ além de não ter-lhe solicitado quaisquer
esclarecimentos, sequer questionou a composição do saldo devedor originário do crédito.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Para a Recorrente seria dever da autoridade administrativa, de modo a cumprir o
princípio da verdade real, apurar corretamente as irregularidades.
Assim, defendeu a Recorrente que o presente procedimento eivados das nulidades
perpetradas pela fiscalização, lhe trariam irremediável prejuízo, devendo ser aplicada a Lei n.
9.784/99 (arts. 2o e 3o).
Aduziu que quando a autoridade não dá os adequados motivos para a manutenção
de um indigitado auto de infração, “pratica ato fora dos padrões éticos de probidade, devendo ser
este ser rechaçado pelos Julgadores do CARF, sob pena de transfigurar a Magna Carta num mero
papel pintado com tinta”.
Assim, perceberemos, claramente, que a Impugnante não foi tratada com devido
respeito pelas autoridades e servidores da administração tributária federal, que teve o
exercício de seus direitos dificultados pelos mesmos.
Tem que ser ressalvado, ademais, que o caso presente não é de inércia do fiscalizado,
que sequer fora intimado a prestar esclarecimentos acerca da auditoria nas
compensações.
Sustentou que todo o procedimento teria ocorrido sem que houvesse lhe
oportunizado “tecer suas considerações acerca das compensações realizadas e devidamente
lançadas nos documentos já acostados”.
Defendeu que a “verdade material”, princípio que norteia o processo
administrativo fiscal, deve ser sempre um parâmetro de autuação da Autoridade Fazendária, cita
dois precedentes das Delegacias Regionais de Julgamento da Receita Federal.
Segundo a Recorrente a fiscalização teria ignorado a verdade real:
...solapando o direito de Contribuinte prestar as devidas contas, dando-lhe prazo exigiu
ou não intimado de sua inércia, tomou a via mais rápida (porém absurda) de considerar
as inconsistência com o fato gerador do imposto de renda. Nesse ponto, comete erro que
compromete a ação fiscal.
Ressaltou que não teria, em momento algum, se eximido das suas obrigações
fiscais, “mas por um deslize no preenchimento resultou na presente notificação”. Citando os art.
145 e 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN.
Prossegue a Recorrente asseverando que “a convergência do fato imponível à
hipótese de incidência descrita em lei deve ser analisada à luz dos princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada, que demandam interpretação estrita”.
Da combinação de ambos os princípios resultam fatos, em tese, como suporte de
obrigações tributárias, somente se irradiam sobre as situações concretas ocorridas no
universo dos fenômenos, quando vierem descritos em lei e corresponderem estritamente
a esta descrição.
Assim acontece no caso posto ao revés, onde a Administração Tributária desrespeita a
previsão legal da possibilidade da compensação do saldo negativo de IRPJ e CSLL, que
em primeiro momento podem até que sejam equivocadamente declarados, porém, não
apresentam qualquer omissão ou compensação a maior, o que depende de diligência
fiscal para apuração.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Segundo a Recorrente a jurisprudência repudia a tributação com base em mero
erro ou equívoco no preenchimento de declarações apresentadas ao Fisco (cita trecho do
Acórdão n° 104-20.531), cabendo, “assim, afastar a infração ora imposta”.
DO MÉRITO
Neste ponto vai defender a compensação de prejuízos fiscais, cuja legislação do
Imposto de Renda permite “que eventuais prejuízos fiscais (lucro real negativo) apurados em
períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente da pessoa
jurídica tributada pelo Lucro Real”.
Para a Recorrente o “prejuízo fiscal compensável é aquele apurado e comprovado
pela DIPJ e DCTF que já foram acostados”.
Passa a tratar de prejuízos não operacionais:
Para efeito de compensação dos prejuízos não operacionais em períodos-base futuros, a
pessoa jurídica que apurar prejuízo fiscal em algum período-base, deverá verificar se ele
provém, no todo ou em parte, de resultados negativos não operacionais.
Considera-se resultado não operacional a diferença, positiva ou negativa, entre o valor
pelo qual o bem ou direito do ativo permanente houver sido alienado e o seu valor
contábil.
Caso sejam apurados, cumulativamente, resultados não operacionais negativos e
prejuízo fiscal, proceder-se-á à seguinte segregação:
a)
se o prejuízo fiscal for maior, todo o resultado não operacional negativo será
considerado prejuízo fiscal não operacional e a parcela excedente será considerada
prejuízo fiscal das atividades operacionais;
b)
se todo o resultado não operacional negativo for maior ou igual ao prejuízo
fiscal, todo o prejuízo fiscal será considerado não operacional.
O disposto no inciso IV do caput do art. 187 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, não altera o tratamento dos resultados
operacionais e não-operacionais para fins de apuração e compensação de prejuízos
fiscais.
Cita alguns julgamentos que segundo a Recorrente: “de fato reconhecem o direito
à compensação pleiteada pela Impugnante seguem adiante as ementas, que esclarecerão
definitivamente a interpretação dada pelo Conselho de Contribuintes, sobre o assunto”.
Transcreve o art. 15 da Lei 9.065/95 para concluir que,
não apenas uma suposta restrição do artigo 42 da Lei 8.981/95 aos prejuízos gerados
anteriormente a 31.12.1994 foi rechaçada, como também a limitação imposta
posteriormente (art. 15 da Lei 9.065/95) foi afastada pelos julgadores administrativos.
Este entendimento foi extensivo a base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre
o Lucro, conforme se observa no Acórdão 101-92.411 de 12/11/98.
Ao final, afirmou que “afastado qualquer dúvida sobre a licitude da compensação
praticada pela Impugnante, resta nulo o lançamento pretendido no Auto de Infração” e, “para
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

apuração de eventual inconsistência na compensação realizada, há a necessidade da realização de
diligência fiscal para efetiva apuração, o que não ocorreu no caso posto!!!”
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se acatadas as razões, declarando-se NULO o despacho
decisório e a reforma do acórdão da DRJ/RJI, ora recorrido, em face das ilegalidades
praticadas pela autoridade fiscal em não reconhecer a integralidade do crédito pleiteado
e confirmados na fl. 15 da DIPJ 2006, ano calendário 2005.
Sucessivamente, seja convertido o julgamento em diligência para fins de verificação in
loco acerca das alegações e constatação dos créditos ora pleiteados em virtude das
informações constantes na DIPJ e DCTF já entregues que reconhecem direito ao crédito
em favor da Impugnante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PLASUTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento ou pelos
Conselhos de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei
11.196/2005.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL remanescente no valor de R$ 76.604,10 (R$ 533.497,851 – R$ 456.893,752). (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DA PRELIMINAR
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da compensação pleiteada e
em sede de preliminar teceu um longo arrazoado defendendo a nulidade do Despacho Decisório
que teria preterido seu direito de defesa, que sequer teria lhe intimado a prestar esclarecimentos
acerca de eventuais divergências na apuração dos créditos, que não teria sido motivado, que não
observou o principio da verdade material, que deveria ter investigado melhor e dado ampla
instrução probatória.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida. Vejamos.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
No tocante ao Despacho Decisório não houve a malfadada preterição de direito de
defesa, posto que a sua emissão é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode
verificar a existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a
participação do sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito
ao contraditório e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
E no Despacho Decisório (fl. 151/155) eletrônico restou demonstrado que o Saldo
Negativo apurado foi de R$ 456.893,75, remetendo às análises (batimentos) efetuadas nas folhas
seguintes:
Valor do saldo negativo disponível: R$ 456.893,75

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo
no 16306.721182/2011-12, fls. 2 a 30, e podem ser consultados na Delegacia da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que,
após a emissão do Despacho Decisório e com a apresentação da manifestação de inconformidade
instaurou-se a fase litigiosa (processo stricto sensu) foi lhe oportunizado se defender e provar a
veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Destarte, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.
DO ÔNUS PROBATÓRIO
Não se pode perder de vista, e a própria Recorrente admite na sua peça de defesa,
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na legalização, mas,
principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Impugnante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados em argumentos retóricos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Pois bem.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Ademais, o procedimento fiscal foi regularmente realizado, tendo sido oferecido à
contribuinte todas as condições e oportunidade, não só de demonstrar e comprovar o crédito
pleiteado, como de exercer amplamente o seu direito à defesa.
Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
DA COMPENSAÇÃO
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza,
no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo,
não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração. A respeito do tema, dispõe o novo Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real
ou pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e o
imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou contribuição social
retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto de renda sobre renda variável,
estimativas compensadas e estimativa parceladas.
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas.
Assim, não se nega o direito à compensação, desde que as parcelas integrantes do
crédito declarado sejam confirmadas, não foi o caso dos autos.
DA DILIGÊNCIA
Ante o até agora exposto, nem se cogita em deferir o pedido de diligência. A
diligência não se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos elementos de
prova que a legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe de produzir.
A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Em sede de processo de compensação, em que o anus probandi compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais
dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte
que postula o direito.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material. Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte
enunciado sumular:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914931/2012-24

Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, por se tratar de diligência desnecessária, indefere-se o seu pleito.
Ante todo o exposto conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitas a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 238
DF CARF MF
Original